Tribunal: TJSP
Processo: 1015442-13.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Alegação de conter erro material – Inocorrência – Ausência de qualquer vício a ser sanado – Efeito infringente – Prequestionamento – Limites do art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015442-13.2019.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DANIELA
SANTOS
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO PALMA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015442-13.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
2
VOTO No 43.778
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015442-13.2019.8.26.0005/50000
COMARCA DE SÃO MIGUEL PAULISTA
EMBGTE.: DANIELA SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBGDA.: ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO
PALMA LTDA
Embargos de declaração – Acórdão Alegação de conter erro
material Inocorrência Ausência de qualquer vício a ser sanado
Efeito infringente Prequestionamento Limites do art. 1.022
do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados Embargos
rejeitados.
Os presentes embargos de declaração foram opostos
contra o acórdão (fls. 170/178 dos autos da apelação) que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora, ora
embargante, unicamente para afastar a pena de litigância de má-fé que havia
sido fixada pelo douto juiz a quo.
Alega a embargante que interpõe os presentes
embargos para sanar erro material contido no v. acórdão, bem como para fins
de prequestionamento. Sustenta a patrona que não é parte no processo e, por
isso, não poderia ter-lhe sido imputada a pena de litigância de má-fé. Invoca o
direito de ação e o livre acesso ao Poder Judiciário, garantido pela
Constituição Federal, assim como o livre exercício de qualquer trabalho,
ofício ou profissão. Frisa que a medida adotada pela turma julgadora intimida
a atuação da causídica e extrapola o disposto no artigo 32 do Estatuto de Ética
da OAB. Ressalta que inexiste prova de que a patrona da autora tenha atuado
de modo temerário ou irregular e que compete à OAB adotar medidas éticas
quanto a um profissional, outrossim, foi-lhe conferida procuração para atuar
na presente demanda, vez que a autora desconhece o débito apontado em seu
nome perante os órgãos de proteção ao crédito. Colaciona jurisprudência a
respeito e prequestiona a matéria subjudice. Requer, por isso, o acolhimento
dos presentes embargos de declaração.
Embargos tempestivos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015442-13.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
3
Conforme já se decidiu, “mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ-1a Turma, REsp
13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os
embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980). No novo Código de Processo Civil, os
limites traçados para oposição de embargos encontram-se no art. 1.022,
assentando que visam: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo legal,
por sua vez, que:
Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II)
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
No caso vertente, vê-se que os embargos de
declaração não observam tais lindes, pretendendo, na verdade, consoante se
infere dos termos das alegações da embargante, conforme supra relatado,
discutir a fundamentação do acórdão embargado, visando o reexame da
causa, o que é descabido em sede deste recurso.
A fundamentação do acórdão embargado, de resto,
aponta claramente os motivos pelos quais houve por bem, por unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante, tendo
considerado para tanto todas as questões que suscitou, inclusive quanto aos
documentos constantes dos autos. Sua fundamentação, bem por isso, afigura-
se suficiente para responder, direta ou indiretamente, as normas legais
prequestionadas pela embargante, ainda que não tenham sido expressamente
apontadas em referido aresto.
Não haveria de se falar, por isso, que o acórdão
embargado padeceria de omissão, contradição ou ofensa a dispositivos legais.
Ademais, conforme já se decidiu, “o juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados
por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015442-13.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
4
O artigo 32, parágrafo único, do Estatuto da
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil OAB (Lei 8.906/94), dispõe
que:
Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que,
no exercício profissional, praticar com dolo ou
culpa.
Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o
advogado será solidariamente responsável com seu
cliente, desde que coligado com este para lesar a
parte contrária, o que será apurado em ação
própria.
Veja-se, em que pese constar a solidariedade entre
cliente e advogado, não há óbice quanto à responsabilidade ser imputada
somente ao patrono, ademais, no caso em questão, e nos tantos outros
patrocinados pela Dra. Cristina Naujalis de Oliveira, o que se verifica é que
os clientes, na maioria das vezes, não têm sequer ciência da existência da
ação, utilizando-se a advogada da profissão como meio ilegal para a obtenção
de lucros. Comumente, neste E. TJSP, a conduta desta patrona tem sido
qualificada como “advocacia predatória”, o que, na verdade, é uma lástima,
pois é lamentável ver esta nobre profissão ser utilizada de maneira tão
absurda.
Outrossim, ressalte-se que o acórdão embargado foi
muito claro quanto aos questionamentos feitos pela embargante, nestes seus
embargos, não comportando qualquer acréscimo a respeito, tendo consignado
expressamente que:
Quanto à aplicação da pena por litigância de má-fé,
lamentavelmente, tornou-se de conhecimento deste E. Tribunal de Justiça a
atuação abusiva por parte da Dra. Cristina Naujalis de Oliveira, OAB/SP
357.592, bem por isso, por ser possível que a autora não tenha conhecimento
da presente ação interposta, bem como que não restou demonstrada sua
conduta maliciosa nos autos, cabível o afastamento da multa da litigância de
má-fé a autora, devendo ser a pena revertida à sua patrona.
Veja-se a respeito o pronunciamento do voto de
relatoria do Douto Desembargador Melo Colombi, referente a caso
patrocinado pela Dra. Cristina Naujalis de Oliveira:
“Cuida-se de ação de cunho abusivo, como esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015442-13.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
5
Corte já noticiou por meio de Comunicado Numopede. A advogada Cristina
Naujalis de Oliveira patrocina devedores contumazes, sempre sob os
auspícios da gratuidade de justiça, visando indenizações astronômicas. Vale-
se da probabilidade de o réu, sempre grandes instituições, não apresentar a
tempo nenhum documento (há sempre inversão do ônus da prova, dada a
relação de consumo). Não foram raras as vezes em que esta Corte
determinou expedição de ofício à OAB, tendo em vista a conduta temerária,
maliciosa e abusiva dessa causídica.
Como sempre em suas petições, a parte, devedora
contumaz e beneficiária da gratuidade de justiça, alega genericamente não
conhecer a razão pela qual teria seu nome inscrito em cadastros de
inadimplentes.
A advogada sempre apresenta uma única inscrição
desabonadora, obrigando a parte adversa ou o juízo a fazer prova da
existência de inúmeras outras restrições em nome da parte. Todos os seus
clientes, até agora, são devedores com enorme lista de débitos. A autora
detém outras restrições, embora sua lista não seja tão longa quanto à dos
demais clientes da patrona.
Cabe observar que a juntada de documento que
informa um único débito, embora a parte detenha outros, é maliciosa, pois
leva a erro o julgador. Não estivesse o réu apresentado outros documentos, o
juiz poderia até acreditar que uma pessoa honesta teria sido vítima de
inscrição indevida. De se determinar, então, expedição de ofício à OAB, a
quem se roga que tome alguma atitude eficaz contra a patrona que abusa de
sua condição, conspurcando a profissão.
A alegação de que o réu não apresentou
documentos que comprovassem a existência da dívida é mesmo afrontosa.
Após adução genérica (por parte da autora) de “desconhecimento” do
débito, o réu juntou contrato assinado pela parte, além de inúmeros
documentos comprobatórios da dívida (fls. 64/85). Veja-se que a autora não
nega ter assinado o contrato, requerendo apenas mais provas acerca de um
débito demonstrado suficientemente.
Com isso, por óbvio que a pretensão de receber
indenização vultosa de cinquenta salários mínimos apenas espelha a biltre
tentativa de enriquecimento ilícito.
A conduta maliciosa é notória e, como seria de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015442-13.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
6
esperar imputada à parte. Porém, a autora, que possivelmente foi captada
pela patrona (não são as partes que procuram o advogado; é o advogado
quem os atrai), provavelmente não compreende como a ação vai ser
deduzida em juízo (qual a efetiva razão para ela ter direito a uma
indenização na Justiça). É provável que consumidores como a autora sejam
ludibriados e que, ao final da demanda, nem saibam se venceram ou não.
Tem-se notícia, em rede informal, que esses consumidores, mesmo
beneficiários da gratuidade de justiça, pagam ao escritório de advocacia um
valor mensal para diligências (não se sabe, porém, com certeza, se o
escritório dessa patrona tem feito essa cobrança).
Com isso, cabe afastar a condenação da autora às
penas da litigância de má-fé. É que não está cabalmente demonstrada sua
malícia nos autos. Essa conduta desavergonhada deve ser imputada à sua
patrona.
O réu fica ciente, no entanto, de que pode buscar
responsabilização dos patronos da autora em autos próprios. É que o
advogado pode ser responsabilizado por ajuizar ações temerárias, nos
termos do art. 321 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94).
Embora o parágrafo único desse dispositivo legal
citado refira-se à responsabilidade solidária do patrono com a parte, não se
observa óbice para que apenas a pessoa efetivamente maliciosa (advogado, e
não seu cliente) seja condenada pelo ajuizamento de lide temerária. O
número de lides temerárias ajuizadas pela advogada citada e seu escritório
tem sido mesmo abusivo.” (Apelação n. 1025102-40.2019.8.26.0002,
Comarca de São Paulo, Relator Designado Des. Melo Colombi 14a Câmara
Dje de 01/11/2019). (fls. 174/176 dos autos da apelação).
Dessa forma, como se infere dos termos da
fundamentação do acórdão embargado, todas as questões levantadas pela ora
embargante nos presentes embargos foram devidamente consideradas quando
do julgamento da apelação, não se prestando a presente via recursal como
mecanismo para possibilitar novo julgamento do feito.
Note-se, ademais, que de acordo com a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça, “doutrina e jurisprudência têm admitido o
uso de embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas
em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no
sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015442-13.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
7
provimento, V.U., DJU 9.4.90, p. 2.745). No caso vertente, não é esta a
hipótese que se configura, consoante se infere das alegações do embargante.
O que se observa com a oposição destes embargos é
o nítido descontentamento da embargante em relação à decisão do órgão
colegiado que lhe foi desfavorável neste recurso, bem como a insistência em
ver modificado este posicionamento.
Não é o caso, contudo, de se rediscutir a matéria já
debatida, pois os argumentos reiterados pela embargante não são capazes de
trazer outro entendimento, senão o já explicitado.
Impõe-se, portanto, a rejeição dos presentes
embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos
de declaração.
Thiago de Siqueira
Relator